Tribunal: TJPA
Processo: 0000504-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000504-19.2017.8.14.0301

APELANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: SERGINALDO DOS REIS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000504-19.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA
EMBARGADO: SERGINALDO DOS REIS PINHEIRO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 1.022, II, DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DE MINORAÇÃO NÃO APRECIADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ACOLHIMENTO.

I – Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo a sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sem apreciação específica do pedido de minoração dos honorários advocatícios.

II – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto ao pedido expresso de redução dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

III – Constatada a ausência de enfrentamento de capítulo recursal específico, impõe-se o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para suprir a omissão.

IV – Considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, a natureza repetitiva da matéria e a baixa complexidade da demanda, revela-se adequado reduzir os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

V – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000504-19.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA
EMBARGADO: SERGINALDO DOS REIS PINHEIRO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PDG CONSTRUTORA LTDA
em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu das apelações interpostas por PDG CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA., negando-lhes provimento e mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

O acórdão embargado reconheceu a culpa exclusiva das incorporadoras pelo atraso na entrega do imóvel, determinando a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos, a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a incidência de juros moratórios desde a citação, bem como a inversão da cláusula penal, concluindo pelo desprovimento das apelações.

Sustenta a embargante a existência de
omissão
, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre pedido expresso formulado na apelação, consistente na
minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apontada.

Intimado,
SERGINALDO DOS REIS PINHEIRO
apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000504-19.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA
EMBARGADO: SERGINALDO DOS REIS PINHEIRO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a apelação interposta por PDG CONSTRUTORA LTDA continha capítulo específico impugnando a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, com pedido expresso de redução.

Todavia, no acórdão embargado, embora tenha sido consignado o desprovimento integral das apelações, não houve enfrentamento específico do pedido de minoração dos honorários, configurando omissão quanto a ponto devolvido ao Tribunal.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir tal lacuna, integrando o julgado.

Do mérito da omissão — Honorários sucumbenciais

A sentença fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (restituição de valores, cláusula penal e danos morais).

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, não se convertendo em fonte de enriquecimento indevido, tampouco em desestímulo ao exercício da advocacia.

No caso concreto, verifica-se que:

A demanda versa sobre rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel;

A matéria é amplamente debatida na jurisprudência pátria, inclusive com súmulas e temas repetitivos consolidados (Súmula 543/STJ e Tema 971/STJ). Ademais, não houve dilação probatória complexa.

Embora o percentual de 20% situe-se dentro do limite legal máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, entendo que, diante da baixa complexidade jurídica da causa e da natureza repetitiva da controvérsia, mostra-se mais adequado o arbitramento no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que remunera de forma digna o patrono da parte vencedora, sem onerar excessivamente a parte sucumbente.

Nesse sentido, vejamos casos análogos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(...)

7.
Os honorários de sucumbência foram fixados inicialmente em 20% do valor da condenação, mas diante da baixa complexidade da causa e da sucumbência parcial dos autores, o percentual deve ser reduzido para 15%, com distribuição proporcional dos ônus entre as partes, respeitada a gratuidade de justiça concedida aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

*Tese de julgamento*:

1. Aplica-se a teoria da asserção para fins de verificação da legitimidade passiva, bastando a pertinência abstrata entre os fatos narrados e a posição ocupada pelas partes na relação jurídica.

2. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não tenham sido diretamente beneficiados pelo negócio.

3. A venda de imóvel a terceiro, inviabilizando a outorga da escritura ao consumidor que quitou o preço, autoriza a rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos.

4. Os honorários sucumbenciais devem observar os critérios legais do CPC/2015, sendo admissível sua redução e distribuição proporcional conforme a extensão da sucumbência.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422, 408; CPC/2015, arts. 85, 86; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.485394-1/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 24.04.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.303471-7/001, Rel. Des. Octávio de Almeida (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.023099-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2025, publicação da súmula em 28/05/2025)

APELAÇÕES DOS AUTORES E DA RÉ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR DEVIDO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E COBRANÇA DE MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA CONSTRUTORA. REJEITADA. MORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CARCATERIZADA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 5º DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE AFASTAR TAL CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL E ATUALIZADA DA PARCELA REFERENTE ÀS CHAVES. CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE RESCISÃO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO PARA DETERMINAR A DESOUCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES NO PRAZO DE 60 DIAS. RETENÇÃO DE 11,65% DA QUANTIA PAGA PELOS AUTORES. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$40.000,00 QUE FORAM PAGOS PARA ABATER O SALDO DEVEDOR. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PRVENDO A PRORRAGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DO BEM PARA 360 DIAS. ADEQUAÇÃO PARA PRAZO RAZOÁVEL DE 180 DIAS. TERMO INICIAL DA MORA DA CONSTRUTORA DEFINIDO PARA O JULHO/2011. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL PARA CONSTRUTORA NA HIPÓTESE DE ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR TAL CLÁUSULA COM PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.1. Apelação da Construtora Leal Moreira Ltda.1.1. (...)

2.5. Necessidade dos honorários serem proporcionalmente distribuídos, de forma que
dos 15% (quinze por cento) sobre a condenação fixados pelo juízos a quo,
os autores deverão a arcar com 70% (setenta por cento) e a demanda com 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios.2.6. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para: a) declarar a abusividade da cláusula 3º do contrato entabulado entre as partes estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias como tolerância para entrega do imóvel; b) determinar a restituição dos valores comprovadamente pagos a título de aluguel (danos emergentes), no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, durante o período de mora da Construtora, qual seja, Julho/2011 a Junho/2012; c) Redistribuir de forma proporcional a
condenação em honorários advocatícios, de forma que dos 15% (quinze por cento) sobre a condenação fixados pelo juízo a quo,
os autores deverão a arcar com 70% (setenta por cento) e a demanda com 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0032971-27.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019 )

Assim, impõe-se a integração do acórdão para constar expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam fixados em 15% sobre o valor da condenação, modificando-se a sentença neste ponto.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão embargado a fim de:

Reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor da condenação;

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 13/04/2026